Tribunal: TRF3
Processo: 5024839-76.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
340/575)

5024839-76.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024839-76.2023.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: LETICIA ARQUEJADA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA BRAGA ARAUJO PICADO GONCALVES - SP317202-A

AGRAVADO: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR52154-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JIMIM PARTICIPACOES LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JIMIM PARTICIPACOES LTDA: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE QUITAÇÃO DO DÉBITO. SILÊNCIO DA PARTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, ao reconhecer a quitação do débito. A agravante sustenta que apenas a Caixa Econômica Federal teria efetuado o pagamento da condenação, permanecendo saldo devedor a ser suportado pela empresa CasaAlta Construções Ltda., inexistindo comprovação material de pagamento pela referida empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio da exequente, após regular intimação judicial para manifestação acerca da satisfação do crédito, com advertência expressa de que a ausência de manifestação seria interpretada como concordância com a quitação do débito, autoriza a extinção do cumprimento de sentença e impede posterior rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a exequente foi regularmente intimada para se manifestar sobre a satisfação do crédito e para indicar eventual saldo remanescente, tendo sido expressamente advertida de que o silêncio seria interpretado como concordância com a quitação do débito.

4. A ausência de manifestação no prazo assinalado enseja a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria posteriormente, sobretudo quando a parte somente se manifesta cerca de dez meses após a extinção do cumprimento de sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de quitação quando o credor, devidamente intimado para se manifestar sobre eventual pagamento do débito e advertido das consequências da inércia, permanece silente, autorizando a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado para se pronunciar acerca da satisfação do crédito e advertido de que o silêncio implicaria concordância com a quitação, autoriza a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. A inércia da parte diante de determinação judicial expressa configura preclusão e impede a rediscussão posterior da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10, 507, 508, 797 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.070.880/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, REsp no 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018; TRF3, ApCiv no 0000428-32.2016.4.03.6133, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 17.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024839-76.2023.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: LETICIA ARQUEJADA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA BRAGA ARAUJO PICADO GONCALVES - SP317202-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR52154-A

AGRAVADO: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JIMIM PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JIMIM PARTICIPACOES LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JIMIM PARTICIPACOES LTDA: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA ARQUEJADA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP nos autos do cumprimento de sentença no 5000427-32.2019.4.03.6108 que, indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender que a dívida estaria quitada.

Alega a agravante (ID 279462969), em síntese, que Caixa Econômica Federal pagou sua parte da dívida, permanecendo a da CasaAlta, pois não houve a comprovação material de pagamento pela empresa. Sustenta que a quitação não pode ser presumida pelo silencio do credor, uma vez que não há previsão legal.

Defende ainda que a extinção do cumprimento de sentença sem prova de pagamento viola o devido processo legal e a efetividade da execução.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de que haja a reforma da decisão de primeiro grau, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como o envio à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, bem como a realização de pesquisas de valores via SISBAJUD para satisfação do crédito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em saber se o silêncio da exequente, após regular intimação judicial para manifestação acerca da satisfação do crédito, com advertência expressa de que a ausência de manifestação seria interpretada como concordância com a quitação do débito, autoriza a extinção do cumprimento de sentença e impede posterior rediscussão da matéria.

No caso em exame, a ação originária resultou na condenação da empresa CasaAlta Construções Ltda. e da Caixa Econômica Federal a: rescindir o contrato de compra e venda de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida; restituir à autora os valores pagos (terreno, parcelas, FGTS, despesas de cartório e ITBI); indenizar danos morais no montante de R$ 10.000,00; bem como arcar com honorários advocatícios fixados em 10% (Autos originários - ID 30069831).

Interposto recurso de apelação por JIMIM Participações Ltda. (Autos originários - ID 32474526; ID 33029663), o acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Autos originários - ID 39860745), tendo o julgado transitado em julgado em 06/10/2020 (Autos originários - ID 39860750).

Iniciado o cumprimento de sentença, a contadoria judicial apurou o valor total de R$ 55.184,27 (Autos originários - ID 42164570; ID 42164575).

A Caixa Econômica Federal efetuou os pagamentos correspondentes aos danos materiais, danos morais e honorários advocatícios (Autos originários - ID 45238611; ID 45238610; ID 45238609; ID 249406058).

Em 30/06/2022, foi publicado despacho nos seguintes termos:

“(...)

Ciência à exequente, através de sua procuradora, por publicação, acerca da informação juntada pela Caixa Econômica Federal (ID 249406054 e ss.).

Sem prejuízo, intime-se a exequente para que informe acerca da quitação do débito, ou requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência à exequente, ainda, que seu silêncio será considerado como anuência tácita à quitação.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para providências.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)” (Autos originários - ID 254675483)

Verifica-se que o prazo concedido à exequente transcorreu em 21/07/2022. Posteriormente, o juízo proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença, publicada em 12/09/2022, com certificação do trânsito em julgado em 03/10/2022 (Autos originários - ID 261772635; ID 267852378).

A exequente somente se manifestou nos autos em 18/04/2023 (ID 282880881), ocasião em que informou a existência de saldo devedor no valor de R$ 36.108,03, o qual deveria ser suportado pela empresa CasaAlta.

Diante disso, o juízo de origem entendeu que a autora havia sido regularmente intimada para se manifestar acerca da quitação do débito e, tendo permanecido inerte, configurou-se anuência tácita ao pagamento realizado. Assim, indeferiu o pedido de elaboração de novos cálculos e reconheceu a quitação da dívida (Autos originários - ID 297525356).

Pois bem.

Verifica-se que não assiste razão à agravante.

No caso concreto, a exequente deixou transcorrer o prazo concedido sem apresentar qualquer manifestação. Ressalte-se que o juízo consignou expressamente que o silêncio da parte seria interpretado como concordância com a quitação do débito, circunstância que ensejaria a extinção do feito. Ainda assim, a exequente não apresentou impugnação nem interpôs recurso contra a referida determinação, vindo a se manifestar apenas cerca de dez meses depois.

Nesse cenário, resta caracterizada a preclusão, que impede a rediscussão da matéria.

Cumpre destacar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o silêncio do credor, quando devidamente intimado para se manifestar acerca da eventual quitação do débito, autoriza a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. INTIMAÇÃO ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após intimado do depósito e da necessidade de prosseguimento da execução, o silêncio do exequente conduz à presunção de quitação da dívida e à consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

3. As hipóteses de extinção da execução estão listadas no art. 924 do CPC/2015, entre as quais está a satisfação da obrigação (inciso II). Trata-se da principal causa de extinção do procedimento executivo, na qual é atingida a finalidade da execução.

4. Efetuado o depósito, em juízo, pelo executado, é apropriado que o juiz proceda à intimação do exequente, a qual pode ser feita ao seu advogado, para que ele se manifeste sobre o prosseguimento ou a extinção do procedimento de execução, alertando-o de que o silêncio ocasionará a extinção do processo. Essa forma de proceder é mais consentânea com o disposto no art. 10 do CPC/2015, o qual consagra o princípio da não surpresa, e com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. Outrossim, a execução se processa no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015), de modo que o credor, como principal interessado na satisfação integral do débito exequendo, tem o ônus de averiguar se houve ou não o cumprimento da obrigação e realizar a respectiva comunicação ao juízo quando instado a tanto.

5. Na espécie, embora o juiz tenha intimado os exequentes quanto ao prosseguimento da execução em duas oportunidades, somente no segundo despacho houve a advertência de extinção na hipótese de não manifestação. E, nessa ocasião, os credores peticionaram nos autos, informando a existência de crédito remanescente. Assim, é inviável a presunção de quitação, devendo a execução prosseguir.

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 2.070.880/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.22/8/2023, v.u., DJe de 24/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.

1. Agravo de instrumento interposto em 24/11/2014. Recurso especial interposto em 24/02/2015 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC/73.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.

6. É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC/73. Precedentes.

7. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas 407, 408, 409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial, DJe 21/10/2011).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para determinar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

(REsp n. 1.698.249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/8/2018 ,v.u., DJe de 17/8/2018) (grifos nossos.)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE MESMO APÓS MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal em face de Julio Cesar Gasperini e Heide Janacone Gasperini, visando à cobrança de valores oriundos de contrato de mútuo habitacional.

Após o falecimento dos mutuários, o polo passivo foi retificado para constar os respectivos espólios.

Os espólios impugnaram a execução, sustentando a quitação do débito em razão da cobertura securitária decorrente de sinistro comunicado à exequente.

O juízo de origem, diante da reiterada inércia da CEF em se manifestar sobre a alegação, declarou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a CEF interpôs apelação, defendendo que teria havido quitação apenas parcial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a ausência de manifestação da CEF, mesmo após sucessivas intimações, acarreta a presunção de quitação integral da dívida e a consequente extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a CEF, devidamente intimada por três vezes para se manifestar sobre a impugnação apresentada, permaneceu inerte.

A decisão de primeiro grau advertiu expressamente que o não atendimento da determinação judicial implicaria a presunção de quitação da dívida e a extinção do feito.

Diante da ausência de impugnação e da falta de interposição de recurso contra tal determinação, operou-se a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece que a inércia da parte diante de determinação judicial expressa configura preclusão e inviabiliza a reapreciação da questão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o silêncio do credor, quando devidamente intimado para se manifestar sobre eventual quitação do débito, autoriza a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Mantém-se, portanto, a sentença que extinguiu a execução e fixou honorários advocatícios, majorando-se a verba honorária em 1% sobre o valor anteriormente arbitrado, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 1% sobre o valor da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado para se pronunciar sobre alegação de quitação do débito, enseja a presunção de quitação e autoriza a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A inércia injustificada da parte, diante de determinação judicial expressa, acarreta a preclusão e impede a rediscussão da matéria em grau recursal.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 924, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0003083-48.2008.4.03.6103, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 10/04/2018, e-DJF3 19/04/2018.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000428-32.2016.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 22/10/2025)

Verifica-se que a exequente foi regularmente intimada para se manifestar acerca da satisfação do crédito e para indicar eventual saldo remanescente, tendo sido expressamente advertida de que o silêncio seria interpretado como concordância com a quitação. Não tendo havido manifestação no prazo assinalado, operou-se a preclusão, restando inviabilizada a rediscussão da matéria em momento posterior.

Ademais, no presente caso já foi proferida sentença com trânsito em julgado em 03/10/2022, conforme certidão constante nos autos originários (ID 267852378). Dessa forma, não se mostra cabível a rediscussão da questão nestes autos, cabendo à parte, caso entenda pertinente, buscar eventual insurgência pelas vias processuais próprias.

Assim, revela-se correta a decisão que reconheceu a quitação do débito e indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE QUITAÇÃO DO DÉBITO. SILÊNCIO DA PARTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, ao reconhecer a quitação do débito. A agravante sustenta que apenas a Caixa Econômica Federal teria efetuado o pagamento da condenação, permanecendo saldo devedor a ser suportado pela empresa CasaAlta Construções Ltda., inexistindo comprovação material de pagamento pela referida empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio da exequente, após regular intimação judicial para manifestação acerca da satisfação do crédito, com advertência expressa de que a ausência de manifestação seria interpretada como concordância com a quitação do débito, autoriza a extinção do cumprimento de sentença e impede posterior rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

3. Constatado que a exequente foi regularmente intimada para se manifestar sobre a satisfação do crédito e para indicar eventual saldo remanescente, tendo sido expressamente advertida de que o silêncio seria interpretado como concordância com a quitação do débito.

4. A ausência de manifestação no prazo assinalado enseja a preclusão, impedindo a rediscussão da matéria posteriormente, sobretudo quando a parte somente se manifesta cerca de dez meses após a extinção do cumprimento de sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de quitação quando o credor, devidamente intimado para se manifestar sobre eventual pagamento do débito e advertido das consequências da inércia, permanece silente, autorizando a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado para se pronunciar acerca da satisfação do crédito e advertido de que o silêncio implicaria concordância com a quitação, autoriza a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. A inércia da parte diante de determinação judicial expressa configura preclusão e impede a rediscussão posterior da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 10, 507, 508, 797 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.070.880/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, REsp no 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018; TRF3, ApCiv no 0000428-32.2016.4.03.6133, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão